Tribunal: TCU
Processo: 024.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Carmo/RJ no âmbito do Contrato de Repasse 333.268-66/2010, cujo objeto foi a construção de um Centro de Referência de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Carmo/RJ, no âmbito do Contrato de Repasse 333.268-66/2010, cujo objeto foi a construção de um Centro de Referência de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo César Gonçalves Ladeira e condená-lo ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 20/8/2012 16.821,43 4/6/2013 61.343,12 6/12/2013 43.676,84 17/10/2014 29.246,63 6/3/2015 47.073,44 9.2. aplicar ao Sr. Paulo César Gonçalves Ladeira a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para ciência.